Tribunal: TJMT
Processo: 1008483-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO YASSUHIRO MAMOSE em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 656-55.2008.811.0046, Código: 26492, movida em seu desfavor por OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA, perante a 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que rejeitou a impugnação do cumprimento de sentença nos seguintes moldes:
“Vistos.
RICARDO YASSUHIRO MAMOSE apresenta impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA.
Argumenta que o exequente aplicou juros de mora na execução de multa contratual.
Narra que a multa, não é um fim em si mesma, mas o meio, que só existe e se justifica para o adimplemento de uma obrigação principal.
No seu entender a cláusula penal tem natureza de acessória à obrigação principal, analogicamente a multa cominatória aplicada pelo juiz também.
O exequente aduz que a discussão acerca dos juros moratórios já se findou com o trânsito em julgado.
É o relato do necessário.
Fundamento e decido.
Alega o executado a ocorrência de excesso na execução.
Entendo que a impugnação em apreço não merece êxito. Com efeito, o que o impugnante pretende é a rediscussão da causa.
Nos termos dos artigos 502 e 503, do Diploma Processual Civil, entende-se por coisa julgada material a característica da imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito não mais sujeita a recurso, a qual passa a ter força de lei, nos limites da questão principal decidida.
A propósito:
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.
§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:
I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;
II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;
III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.
§ 2o A hipótese do § 1o não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.
Estabelecida esta premissa e volvendo ao caso em apreço, verifico que o título judicial exequendo consubstancia-se no acórdão proferido no bojo da Apelação encartada nos autos, transitado em julgado aos 03/07/2018, que fixou com relação à multa contratual correção monetária de 1% ao mês, pelo INPC, a partir da distribuição da ação e juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da citação.
Desta feita, transitada em julgado a decisão exequenda, não se afigura possível a sua rediscussão, haja vista que abarcada pelos limites objetivos da coisa julgada, e a sua modificação nesse seara caracterizaria notória ofensa à segurança jurídica.
Embora a matéria relativa aos consectários da condenação contenha o nítido teor de ordem pública, não se faz possível a modificação em sede de cumprimento de sentença dos índices e dos termos iniciais expressamente estabelecidos em decisão transitada em julgado.
Com efeito, atestada a regularidade dos cálculos apresentadas pela exequente, eis que não dissonantes do julgado exequendo, a rejeição da impugnação apresentada pelo executado é medida que se impõe.
Ante o exposto, baseado nestes fundamentos REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada pela Impugnante/executada, e determino o prosseguimento da execução.
Condeno o impugnante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, em observância ao disposto no art. 85, §2o, do CPC.
Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte autora, por seu advogado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a atualização do débito, através de memória descritiva de cálculo e requeira o que entender de direito.
Outrossim, com relação ao requerimento apresentado por JANE TERESINHA ERDTMAN: 1) Retifique-se o sistema Apolo, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC.
2) Após, intimem-se o devedor, consoante preconiza o §2o do art. 513, CPC, que este tem um prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento). Em caso de pagamento parcial a multa incidirá sobre o restante.
3) Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
4) Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens da parte executada passíveis de penhora em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.” (ID 89075997)
Em resumo, alega que (i) não há incidência de juros de mora no cálculo da multa por configurar verdadeiro bis in idem; (ii) a multa do art. 408 CC/2002, tem natureza jurídica de obrigação acessória, não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, motivo pelo qual não cabe a incidência de juros de mora; (iii) a questão afeta aos juros de mora e/ou à correção monetária configura questão de ordem pública; (iv) configurada a ilegalidade dos juros de mora sobre a multa, há no presente caso excesso de execução.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
No dispositivo do acórdão, oriundo do cumprimento de sentença, restou decidido que:
“(...).
Com tais considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial para julgar parcialmente procedente a ação proposta por OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA em face de RICARDO YASSUHIRO MAMORE e OUTROS, todos identificados na inicial, condenando os requeridos apelantes tão somente na multa contratual de 10% (dez por cento), no importe de R$ 4ç.ooj,oo (quarenta e nove mil e sete reais), com correção monetária de 1% ao mês, pelo INPC, a partir da distribuição da ação e juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da citação, nos termos vertidos na sentença. Por se tratar de danos meramente hipotéticos, fixa excluída da sentença a condenação nos danos materiais.
(...).” (ID 89075983-p.1/16)
Já o agravante alega que não há incidência de juros de mora no cálculo da multa por configurar verdadeiro bis in idem.
Contudo, dentro de uma análise preliminar, tem-se que ausente a relevância da argumentação, e isso porque a questão relativa a incidência dos juros de mora sobre a multa, em princípio, se encontra acobertada pelo manto da preclusão, haja vista que o título judicial exequendo consubstancia-se no acórdão supracitado proferido no Recurso de Apelação de n. 157376/2017, cujo transito em julgado se deu em 03/07/2018, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Notifique-se o juízo de origem para imediato cumprimento e prestar informação, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, §2o, do CPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, no endereço indicado nos autos, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao instrumental (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= relator =